Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MODIFICAÇÃO DA OPERADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REDUÇÃO DA REDE PRESTADORA CREDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Conforme se depreende da proposta de adesão colacionada ao Feito pela própria Autora, a beneficiária declarou ciência de que, por se tratar de plano de saúde por adesão, era possível a ocorrência de modificação da operadora responsável pela manutenção do plano.
2 – Não restando demonstrado nos autos que anteriormente à mudança de operadora para a Unimed Norte Nordeste os prestadores mencionados pela Autora estariam credenciados à Requerida Unimed Vale do Aço, nem mesmo que a Autora consultou ou teve negado atendimento em outros estabelecimentos credenciados à nova operadora que fornecessem os mesmos exames e demais serviços que necessitava, não restaram comprovados os fatos constitutivos de seu direito.
3 – O plano de saúde tem o escopo de disponibilizar rede credenciada suficiente ao atendimento de seus beneficiários e suprimento dos serviços aos quais se destina, mas não há previsão legal de que tenha que arcar com os custos de tratamentos e consultas em quaisquer médicos ou hospitais eleitos pelos consumidores.
Apelação Cível desprovida.